Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. DIFAL/ICMS. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO AUTÔNOMO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos da apelação interposta contra sentença denegatória, não conheceu do pedido autônomo de reconhecimento do direito de compensação dos valores pagos através de novo parcelamento fiscal.

2. A existência de pedido de reconhecimento do direito à compensação na petição inicial, embora concernente ao mesmo tributo (DIFAL/ICMS Simples), não admite interpretação extensiva a ponto de englobar novo parcelamento, realizado no curso da lide, após a prolação da sentença.

3. A causa de pedir da compensação mencionada na inicial está baseada no recolhimento de tributo indevido, por suposta inobservância ao regramento constitucional da exação. De outro lado, a compensação cujo pedido de reconhecimento não foi conhecido diz respeito à duplicidade de causas suspensivas do crédito tributário. Trata-se, portanto, de ampliação objetiva, não admitida nessa etapa processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.